Tribunal: STF
Processo: ADI 7330
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO CAUTELAR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022. INDULTO NATALINO. ARTS. 6°, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, e 7°, §3º. OBJETO DE IMPUGNAÇÃO VIA CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO LEGISLATIVA. ATRIBUTOS DE NORMA PRIMÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE INDULTO A CRIMES DE LESA HUMANIDADE E A CRIMES NÃO CONSIDERADOS HEDIONDOS NA DATA DE SUA PRÁTICA. POSSIVEL RESPONSABILIZAÇÃO INTERNACIONAL DO ESTADO DO BRASIL. PEDIDOS DE INGRESSO DE AMICI CURIAE. PREENCHIMENTO DO BINÔMIO RELEVÂNCIA-REPRESENTATIVIDADE. ADMISSIBILIDADE.



    DECISÃO: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, na qual se discute se o decreto de indulto pode abranger crimes hediondos que, na data do fato delituoso, não eram previstos em lei como tal, e se o indulto pode ser levado a efeito em favor de condenados por crimes considerados de lesa-humanidade no plano internacional. 



    Foram deduzidos os seguintes pedidos de intervenção, na qualidade de amici curiae: 



    a) CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB, serviço público independente, dotado de personalidade jurídica e forma federativa, nos termos da Lei 8.906/1994, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o no 33.205.451/0001-14 (Petição STF 23609/2023 - Doc. 51); e



    b) ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM, associação civil sem fins lucrativos, tendo por finalidade a prestação de benefícios assistenciais, direta e indiretamente, bem como a representação de seus associados, estando inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 00.260.675/0001-27 (Petição STF 45659/2023 – Doc. 57).



    É o Relatório. DECIDO. 



    A despeito de sua tradicional qualificação como processo objetivo, o controle abstrato de constitucionalidade não deve cingir-se apenas ao mero cotejo de diplomas normativos, mas também considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica. 



    Deveras, o amicus curiae e, mais amplamente, os terceiros interessados, são instrumentos processuais voltados a oferecer subsídios para o desate da lide. Sua atuação visa enriquecer o debate e auxiliar a Corte na formação de sua convicção. O telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. 



    Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação direta, bem como a conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). 



    O artigo 7º, § 2º, da Lei federal 9.868/1999 autoriza a admissão da manifestação de órgãos ou entidades investidas de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que versem sobre matérias de grande relevância. Por isso mesmo, o ingresso no feito não se traduz em direito subjetivo (COVEY Jr., Frank M. Amicus Curiae: Friend of The Court. DePaul Law Review. 9, 1959-1960, p. 30).



    Cabe, portanto, ao relator a análise do binômio relevância-representatividade, previsto no artigo 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, conjuntamente com a avaliação dos benefícios auferíveis dessa participação. Soma-se a observância à jurisprudência da Corte, que vocacionou-se à construção de parâmetros e de marcos racionalizadores à intervenção de interessados, dentre os quais o maior rigor em relação à admissão de pessoas físicas e a imposição da formulação do pedido de ingresso até a liberação do processo para inclusão em pauta de julgamento. 



    In casu, verifico que tanto o Conselho Federal, quanto a Associação em comento possuem representatividade adequada, uma vez que é possível identificar seu vínculo em relação à questão litigiosa ora discutida, dada a repercussão da controvérsia perante seus respectivos grupos de interesse. Ademais, vez que a legitimação democrática que justifica tais intervenções remete à possibilidade de ampliar o debate a partir de diferentes pontos de vista, à procura do consenso majoritário, entende-se que o conhecimento técnico de ambas instituições pode oferecer os subsídios necessários ao aprimoramento do processo decisório desta Corte.



    Finalmente, em observância à firme jurisprudência desta Corte no sentido de que — salvo raríssimas hipóteses excepcionais — o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta (ADI-AgR 4.071, Rel. Min. Menezes Direito, Plenário, DJ de 15/10/2009; ADPF 153-ED, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7/5/2012; ADI 2.435-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJ 10/12/2015; MI 833, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJ 22/6/2015; ADI 2.825, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3/6/2014; RE 574.706, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJ 15/4/2015; ADI 4.203, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23/8/2010; RE 631.102, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 3.6.2011; RE n. 591.563, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão monocrática; RE n. 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7/2/2014; ADI 6.970, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 1°/8/2022), verifica-se que ambos postulantes submeteram seus pedidos antes da inclusão do presente feito em pauta, o que, novamente, corrobora com a sua admissão.



    Ex positis, DEFIRO os pedidos de ingresso no feito, tanto pelo CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB, quanto pela ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente